Tribunal: STF
Processo: ARE 1379895
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (e-DOC 53, pp. 1/2):



    "PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SEÇÃO SINDICAL VINCULADA A SINDICATO NACIONAL. NATUREZA DE SINDICATO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE LISTAGEM NOMINAL E DE AUTORIZAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1 - O Pleno do Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os integrantes da categoria que representam, independentemente da autorização dos substituídos (STF. RE 883.642/AL. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Tribunal Pleno. DJe: 26/06/2015) 2 – O sindicato para possuir personalidade sindical deve estar devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego em atenção ao princípio da unicidade (art. 8º, I, da CF/88). Tal princípio impede a existência de mais de uma entidade sindical representativa da mesma categoria. (STF. ARE 722245 AgR / DF. Rel. Min. Luiz Fux. Primeira Turma. DJ: 26/08/2014) (STJ, AgInt no RMS 41.497/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/12/2017). 3 – A vedação à existência de mais de uma entidade sindical representativa da mesma categoria não impede o sindicato de se auto-organizar para melhor atender seus filiados, por meio de delegacias ou seções, dentro da sua base territorial. A faculdade conferida aos sindicatos para instituir delegacias ou seções decorre do princípio da autonomia sindical (art. 8º, I e II, da CF/88 c/c art. 517, §2º, da CLT). 4 - É cediço que as entidades sindicais, no estrito âmbito da "representação" lato sensu da respectiva categoria profissional ou econômica, detêm legitimidade para a defesa, judicial ou administrativa, dos interesses e direitos coletivos da respectiva categoria, assim como dos interesses e direitos individuais homogêneos de pessoas inseridas na categoria, desde que tratados coletivamente e compatíveis com as finalidades institucionais de ditas organizações. (TRF2 - 0120339-54.2016.4.02.5102 – 5ª Turma Especializada - Relator ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES Data de decisão11/04/2018) 5 - No caso em apreço, verifica-se que a agravante é seção sindical, uma instância organizacional e deliberativa do SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL - SINASEFE, o qual foi constituído para fins de defesa e representação legal dos docentes e técnicos-administrativos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológicas, dentre elas o Colégio Militar do Rio de Janeiro, o que a confere natureza sindical e a credencia a atuar como "substituto processual" dos docentes vinculados ao Colégio Militar do Rio de Janeiro. (RE 1093317 ED, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 10/02/2020, DJe 17/02/2020); (AgInt no AREsp 684.543/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020); (TRF2 - 0183554-72.2014.4.02.5102 – 5ª Turma Especializada - Relator ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES - Data de decisão 24/09/2019) e (TRF2, AC nº 201751011390618, Relator Desembargador Federal Ricardo Perlingeiro, Quinta Turma Especializada, E-DJF2R - Data: 20/09/2018). 6 – Agravo de instrumento provido."



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-DOC 84, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXI, XXXV, LIV, e LXX, b; e 8º, II e III, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, defende-se a “Impossibilidade de seção sindical atuar como substituto processual e a não comprovação do registro como sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego. Legitimação Extraordinária – violação ao artigo 5º, XXI, LXX, alínea “b”, 8º, III da Constituição Federal.” (eDOC 98, p. 7)



    A Vice-Presidência do Tribunal Regional da 2ª Região negou seguimento ao recurso, no que concerne à alegada ofensa ao art. 5º. XXXV e LIV, à luz dos temas 895 e 660 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso, por entender que eventual ofensa à Constituição, se ocorresse, seria de forma reflexa, e, ainda, ao entendimento de que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (e-DOC 114)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem aplicou os Temas 895 e 660, da sistemática de repercussão geral, não conheço do recurso nesta parte.



    No que remanesce, o Tribunal de origem para decidir a controvérsia dos autos assentou (e-DOC 52, pp. 1-25):



     “Presentes os pressupostos de admissibilidade, o agravo deve ser conhecido. A controvérsia reside em analisar se a SEÇÃO SINDICAL SINASEFE - SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL - DO COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO pode representar seus filiados em ação coletiva independente da apresentação de lista e de autorização expressa destes. 1 – Da atuação dos sindicatos em juízo O artigo 8º, inciso III, da Constituição prevê que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. Sobre a atuação dos sindicatos em juízo, leciona José Carlos Barbosa Moreira1 que:



    Sendo assim, tratando-se de ação coletiva, os sindicatos prescindem de apresentação de lista e de autorização expressa de seus filiados para atuação em juízo. Isso, contudo, não afasta a necessidade do registro do sindicato no órgão competente, como determina o art. 8º, inc. I, da Constituição Federal. Nessa linha, o STF, no julgamento da ADIn 813-5/DF, deixou assentado: “Sem o registro no órgão estatal competente torna-se inviável a aquisição, pelo interessado, da personalidade jurídica de natureza sindical. Sem a integral realização desse procedimento a entidade sindical, ainda que registrada no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, não terá caráter sindical, desvestindo-se de qualquer validade, para esse específico efeito de direito, a concretização do registro meramente civil.” O registro sindical, segundo o STF, “qualifica-se como ato administrativo essencialmente vinculado, devendo ser praticado pelo Ministro do Trabalho, mediante resolução fundamentada, sempre que, respeitado o postulado da unicidade sindical e observada a exigência de regularidade, autenticidade e representação, a entidade sindical interessada preencher, integralmente, os requisitos fixados pelo ordenamento positivo e por este considerados como necessários à formação dos organismos sindicais” Em 2003, o STF editou o enunciado nº 677, da Súmula, dispondo que: “Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade”. Verifica-se, desse modo, que a CF/1988 consagrou o princípio da unicidade sindical, ou seja, o estabelecimento de sindicato único representativo de determinada categoria em base territorial que não poderá ser inferior à área de um Município (CF/1988, art. 8, II). Portanto, somente o Ministério do Trabalho ou a quem for transferido o cadastro nacional das entidades sindicais estará em condições de examinar os pedidos de registro, objetivando respeitar a unicidade sindical imposta pela Carta Maior.



    (...)



    Assim, o sindicato para possuir personalidade sindical deve estar devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego em atenção ao princípio da unicidade. Tal princípio impede a existência de mais de uma entidade sindical representativa da mesma categoria. Contudo, a vedação à existência de mais de uma entidade sindical representativa da mesma categoria não impede ao sindicato de se auto-organizar para melhor atender seus filiados, por meio de delegacias ou seções, dentro da sua base territorial.



    2 - Da Seção Sindical O parágrafo 2º, do art. 517, da CLT, dispõe que “dentro da base territorial que lhe for determinada é facultado ao sindicato instituir delegacias ou secções para melhor proteção dos associados e da categoria econômica ou profissional ou profissão liberal representada.” Para José Cairo Jr., Juiz do Trabalho do TRT5:



    (...)



    Assim, quando a representatividade do sindicato ultrapassar os limites de um município, poderão ser instituídas seções ou delegacias, com o objetivo de melhor defender os interesses dos representados. Além disso, prevê o art. 523 da CLT que a diretoria poderá designar, dentre os associados radicados no território da correspondente delegacia, delegados sindicais destinados à direção das delegacias ou seções instituídas na forma estabelecida no § 2º do art. 517 do mesmo diploma normativo. Vale ressaltar que a base territorial mínima dos sindicatos brasileiros é o município (art. 8º, II, CF/88). Neste aspecto, a Constituição não recepcionou regra da CLT, que permitia base mais acanhada, o distrito municipal (art. 517, CLT). A faculdade conferida aos sindicatos para instituir delegacias ou seções decorre do princípio da autonomia sindical. Nesse sentido, é a lição do eminente Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho Delgado: “O princípio da autonomia sindical consiste na faculdade que possuem os empregadores e trabalhadores de organizarem internamente seus sindicatos, com poderes de autogestão e administração, sem a autorização, intervenção, interferência ou controle do Estado (CF/1988, art. 8, I)”3 Quanto à seção sindical, se esta atua como um órgão do próprio sindicato para melhor representar os trabalhadores na base territorial do sindicato há que se considerar a natureza de sindicato da seção sindical, ainda que em seu nome conste a palavra “associação”. Confira-se, a propósito, recente decisão da lavra do eminente ministro Roberto Barroso, do STF:



    (...)



    Assim, comprovando a seção ter sido instituída por sindicato, poderá exercer as prerrogativas inerentes às entidades com natureza de sindicato, ainda que ostente o nome de associação. Encontrando-se o sindicato devidamente registrado no Ministério do Trabalho, sua personalidade sindical alcançaria os órgãos por si instituídos, para melhor representação dos trabalhadores, uma vez que a instituição de seções não afrontaria o princípio da unicidade sindical, já que a seção local não seria um novo sindicato mas uma atividade descentralizada do sindicato para melhor atender seus filiados dentro da própria base territorial do sindicato. Nessa linha, o eminente ministro Marco Aurélio afastou limitações impostas a uma seção sindical por entender que a legitimidade a ela conferida é ampla:



    (...)



    Ressalte-se, que a primeira turma do STF já entendeu que a controvérsia sobre a legitimidade de atuação de seção sindical como substituto processual decidida à luz da Consolidação das Leis Trabalhista e do Código Civil possui natureza infraconstitucional (RE 570.630/MG – Rel. Min. Cármen Lúcia – Dje 21/08/2009) No STJ e no TRF da 2ª Região, seguindo o entendimento dos ministros do STF supramencionados, os seguintes arestos:



    (...)



    Caso concreto A parte autora, ora agravante, qualifica-se como seção de entidade sindical de primeiro grau (seção sindical do SINASEFE - Sindicato Nacional), e congrega a categoria de servidores ativos, inativos e pensionistas, docentes vinculados à ré, na forma do seu estatuto (evento 1 – INIC1, do processo de origem). Destaca-se que consta no artigo 2º, do seu regimento interno, que a parte autora “é a instância organizativa de base das instituições de ensino no Rio de Janeiro vinculadas ao Ministério da Defesa, possuindo autonomia política, administrativa, econômica, financeira e patrimonial, observadas as disposições do Estatuto do SINASEF”, que se refere ao Sindicato Nacional dos Servidores Federais em Educação Básica, Profissional e Tecnológica (evento 1 – OUT6). Os artigos 4º e 5º do seu regimento interno esclarecem, ainda, que:



    (...)



    O estatuto do SINASEFE, por sua vez, prevê, em seu art. 26, que a “Seção Sindical representa os interesses coletivos ou individuais da categoria situada na sua base territorial, junto aos poderes Judiciário, Legislativo e Executivo” (evento 1 – Estatuto7). Vale destacar que o regimento interno da seção sindical em tela se encontra assinado pelo Coordenador Geral do SINASEFE CMRJ e pelo Assessor Jurídico do SINASEFE CMRJ, Walmir Floriano Vieira de Andrade, cuja assinatura também consta no estatuto do SINASEFE (evento 1 – OUT6, p.12 e evento 1 ESTATUTO7, p. 17). Numa rápida pesquisa no site do SINASEFE, encontra a referência à seção sindical do colégio militar do Rio de Janeiro. (https://sinasefe.org.br/site/secoessindicais/#info) É cediço que as entidades sindicais, no estrito âmbito da "representação" lato sensu da respectiva categoria profissional ou econômica, detêm legitimidade para a defesa, judicial ou administrativa, dos interesses e direitos coletivos da respectiva categoria, assim como dos interesses e direitos individuais homogêneos de pessoas inseridas na categoria, desde que tratados coletivamente e compatíveis com as finalidades institucionais de ditas organizações.



    No caso em apreço, verifica-se que a agravante é uma instância organizacional e deliberativa do SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL - SINASEFE, o qual foi constituído para fins de defesa e representação legal dos docentes e técnicos administrativos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológicas, dentre elas o Colégio Militar do Rio de Janeiro, o que a credencia a atuar como "substituto processual" dos docentes vinculados ao Colégio Militar do Rio de Janeiro. Impende repisar que, nos termos do artigo 8º, III, da Constituição Federal de 1988, os sindicatos detêm a legitimidade ampla para atuar como substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria que representa, assim como as seções sindicais, tal qual a SEÇÃO SINDICAL SINASEFE - SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL - DO COLÉGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO, que se constitui parte integrante do SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES FEDERAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E PROFISSIONAL, gozando também, no âmbito de sua jurisdição, dessa prerrogativa sindical. Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.”



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à discussão referente à natureza jurídica e à legitimidade da Seção Sindical SINASEFE, para fins de aplicação do art. 8º, III, da CF, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, constata-se a inviabilidade do recurso, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO DO TRABALHO. DIREITO DE ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.1. Não existe violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador.2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, e LIV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta.3. A controvérsia, consoante o já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 454/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.5. Agravo interno conhecido e não provido.”(ARE 1.196.264-AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 03/09/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Associação Nacional de Defesa dos Concursos para Cartórios (ANDECC). Ação Civil Pública. Legitimidade Ativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.065.353-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 17/08/2018).



    Ante o exposto, não conheço do recurso no que concerne à alegada ofensa ao art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição Federal; e, quanto ao mais, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Deixo de aplicar o art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 05 de outubro de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente